Tribunal: TJSP
Processo: 2310048-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial em ação com pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, com rateio dos honorários periciais entre os réus, incluindo o agravante.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de prova pericial em ação com pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, com rateio dos honorários periciais entre os réus, incluindo o agravante.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de custeio dos honorários periciais aos réus em ação de superendividamento, à luz do art. 104-B, §3o do CDC.
III. Razões de Decidir
O ônus da prova é uma regra de instrução e sua aplicação como regra de julgamento é residual. No caso presente, com a imposição do ônus da prova, o ônus de sua produção passa ao agravante.
O ônus da prova engloba tanto a sua produção quanto o seu custeio. A ausência do depósito dos honorários periciais implica assumir as consequências do descumprimento.
A jurisprudência do TJSP confirma a possibilidade de rateio dos honorários periciais em ações de superendividamento, quando a tentativa de conciliação é infrutífera.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O ônus da prova inclui o custeio da prova pericial. 2. A parte que tem o ônus da prova deve arcar com os custos. 2. Em ações de repactuação de dívidas por superendividamento, é cabível o rateio dos honorários periciais.
Legislação Citada:
CDC, art. 104-B, §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp 1783796/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28/10/2019.
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1169963/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21/03/2019.
STJ, REsp 1807831/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 14/09/2020.
TJSP; Agravo de Instrumento 2239972-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/08/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2180166-22.2025.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/07/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2295039-35.2025.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/09/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2235555-89.2025.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/07/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2229297-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/08/2025.